Tribunal: STM
Processo: 7000684-36.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de índole constitucional. As condutas supostamente perpetradas pelos indiciados foram minuciosamente descritas, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude. Além disso, a comprovação da materialidade está estampada nos Laudos Periciais Preliminar e Definitivo. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000684-36.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATHEUS CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2025, PROFERIDA NOS AUTOS DO AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE Nº 7000119-33.2025.7.11.0011, E RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO SD EX MATHEUS CLEMENTE DA SILVA E DO
SD EX MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA, DETERMINANDO A BAIXA
DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000684-36.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATHEUS CLEMENTE DA SILVA
RECORRIDO: MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao
Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal,
observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de
índole constitucional.
As condutas supostamente perpetradas pelos indiciados foram minuciosamente
descritas, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código
de Processo Penal Militar, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do
Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de
ilicitude.
Além disso, a comprovação da materialidade está estampada nos Laudos
Periciais Preliminar e Definitivo.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso ministerial, para desconstituir
a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 4 de
setembro de 2025, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000119-
33.2025.7.11.0011, e receber a denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex MATHEUS
CLEMENTE DA SILVA e do Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, de 4 de setembro de 2025, proferida nos autos do Auto de Prisão e Flagrante nº
7000119-33.2025.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex
MATHEUS CLEMENTE DA SILVA e do Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA
OLIVEIRA, incursionados no § 4º do artigo 290 do Código Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:
“(...) Segundo consta dos autos (evento 57, TERMO2), na data de 11 de maio de 2025, as
testemunhas, Cb LUÍZ OTÁVIO RODRIGUES VASCONCELOS e Cb MICHAEL PEREIRA DA
SILVA, na condição de Cabos da Guarda, estavam realizando a ronda pelas adjacências da
Guarda Verde do Palácio da Alvorada, entre 12h e 13h, quando sentiram um odor
característico da substância Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”.
Ao procurarem de onde vinha o odor, observaram o Sd MATHEUS SANTIAGO LIMA
OLIVEIRA, que fazia parte da força de reação, retornando do canil à retaguarda da Guarda.
Ao questionarem o Sd SANTIAGO LIMA, este permaneceu em silêncio e inquieto. Diante da
reação suspeita, os Cabos da Guarda insistiram no questionamento até que o denunciado
confessou que estava fazendo uso da substância Cannabis Sativa e afirmou que possuía mais
daquela substância na mochila. De fato, foi encontrado no armário do Sd SANTIAGO LIMA,
algumas gramas da substância popularmente conhecida como “maconha”.
Em decorrência deste fato, o 1º Ten CALEBE JOSUE CARDOSO SODRE, na condição de
Comandante da Guarda Alvorada, determinou que fosse realizada uma revista completa em
todos os militares da guarda.
Por volta de 14h30, ao ser revistado pelo Cb P SILVA, o Sd MATHEUS CLEMENTE DA
SILVA, visivelmente nervoso e inquieto, negou possuir substância entorpecente. Durante a
revista, foi encontrada uma “bituca” suspeita dentro de um saco entre seus pertences.
Perguntado do que se tratava, afirmou tratar-se de uma ponta de “tabaco”. Reforçando a
pergunta com firmeza para saber se aquilo era alguma substância ilícita, voltou a negar.
Diante disso, o Cb P. SILVA ameaçou acender a “bituca” para verificar, momento em que o
soldado rapidamente interrompeu e confessou tratar-se de “maconha”.
Diante disso, o 3º Sgt HENRRY SAMUEL HORBACH realizou a apreensão do material a
seguir descrito, sendo pertencente, respectivamente, aos denunciados Sd SANTIAGO LIMA e
Sd CLEMENTE: item 01 – 01 (uma) suposta “trouxinha” de entorpecente contendo
aproximadamente 2,5 cm (dois centímetros e meio) coloração escura, envolto por plástico
transparente e item 02 – 01 (uma) “bituca” confeccionada de maneira artesanal de
aproximadamente 4,0 cm (quatro centímetros).
Em laudo de exame preliminar em substância vegetal, comprovou-se que ambos os materiais
eram compatíveis com a substância “MARIJUANA-THC” (evento 1, P_FLAGRANTE2, fls.
19-26). O material pertencente ao Sd CLEMENTE (item 02) possuía 0,2 g (zero vírgula dois
gramas) e o material pertencente ao Sd SANTIAGO LIMA (item 01) possuía 0,8 g (zero
vírgula oito gramas). (evento 1, P_FLAGRANTE2, fl. 23).
As escalas de serviço foram juntadas no evento 39, INF2 e INF3.
Após a apreensão, o Comandante do Esquadrão de Comando e Apoio, no dia 13 de maio de
2025, ordenou a realização de uma nova revista no armário do Sd SANTIAGO LIMA, sendo
que nesta oportunidade foram encontrados um “dichavador” e uma “piteira”, conforme
Termo de Apreensão de Substância (evento 35, TERMO3).
O Laudo Pericial nº 1511/2025 (evento 66, LAUDOPERIC1), elaborado pelo Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia Federal analisou o seguinte material: 2 (duas) porções
de material vegetal seco, um item contendo 0,1 g (zero vírgula um grama) e o outro 0,7 g (zero
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vírgula sete gramas), cujo resultado identificou tratar-se de canabinoide tetrahidrocannabinol
(THC), componente químico característico da espécie Cannabis sativa (maconha).
Assim procedendo, os denunciados, que se encontravam em serviço, incorreram no crime
previsto no art. 290, §4º, do CPM, uma vez que trouxeram consigo e guardaram, de forma
livre e consciente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta dos denunciados,
Sd MATHEUS CLEMENTE DA SILVA e Sd MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA, os
mesmos estão incursos na norma do art. 290, §4º, c/c art. 72, inciso I, do Código Penal
Militar.
Isso posto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente denúncia, com
a consequente citação dos denunciados para, à luz dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, assistir e participar de todos os termos do processo até decisão final (...)”(Grifos no
original).
Em Decisão de 4 de setembro de 2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Quanto à conduta do Sd Matheus Clemente da Silva, verifica-se que foi encontrada uma
bituca entre os seus pertences durante a revista realizada. Porém, considerando que era
impossível fumar a bituca, pois essa pesava 0,2 gramas, não há provas de que o indiciado
tenha usado substância entorpecente em área militar ou tido a intenção de adentrar em lugar
sujeito à administração militar portando substância proscrita, não bastando sua confissão
para incriminá-lo, pois esta deve ter compatibilidade e concordância com as demais provas do
processo (art. 307, alínea “e”, do CPPM), além de dever ser livre, espontânea e expressa. Por
conseguinte, a conduta do soldado pode ser classificada como um indiferente penal, visto não
ter sequer oferecido risco à ordem e disciplina da OM.
Em relação à conduta do Sd Matheus Santiago Lima Oliveira, constata-se que a substância
encontrada no armário do militar foi achada por acaso, em virtude de sua suposta
“confissão”, e não seria utilizada naquele momento, tratando de uma conduta também
irrelevante para fins penais. Ademais, quanto à sua assunção de culpa, valem as mesmas
considerações feitas anteriormente em relação ao Sd Clemente.
No Direito Penal, são condutas irrelevantes ou indiferentes penais aquelas ações ou omissões
humanas que, embora possam ter relevância moral, social ou até civil, não possuem
relevância penal, ou seja, não são consideradas crime nem justificam a atuação do Estado por
meio do direito penal. Indiferente penal é todo comportamento que não se enquadra na lei
penal ou não causa lesão ou perigo relevante ao bem jurídico protegido. O Direito Penal
Militar, por ser a última instância de proteção de bens jurídicos castrenses (princípio da
intervenção mínima), só deve punir condutas realmente graves e lesivas.
O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) disciplina como transgressão disciplinar, em
seu artigo 109, a conduta de “Fazer uso, ter em seu poder ou introduzir, em área militar ou
sob jurisdição militar, bebida alcoólica ou com efeitos entorpecentes, salvo quando
devidamente autorizado”. As condutas dos denunciado configuram-se como meras
transgressões disciplinares, não como crimes, devendo ser resolvidas pela aplicação do RDE.
Ante o exposto, rejeito a denúncia oferecida contra os Soldados Matheus Clemente da Silva e
Matheus Santiago Lima Oliveira, com fundamento no artigo 30, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar c/c artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, aqui
aplicado subsidiariamente, na forma do artigo 3º, alínea “a”, do CPPM, por não haver justa
causa para a deflagração da ação penal militar (...)”.
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar teve a confirmação da intimação dessa Decisão em
5 de setembro de 2025, tendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma
data.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada,
a fim de que seja recebida a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) Em que pese o entendimento já exposto pelo douto magistrado, entende este Órgão
Ministerial que há justa causa para o exercício da ação penal pois há provas da materialidade
e da autoria do delito, além de os militares estarem escalados para o serviço no dia dos fatos.
A análise do mérito e a eventual aplicação do princípio da insignificância e da intervenção
mínima do Estado deverão ser feitas pelo Conselho Permanente de Justiça após a instrução
da ação penal (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou por manter a rejeição
da Denúncia, sob o argumento segundo o qual “(...) as condutas dos recorridos carecem de
relevância penal, enquadrando-se em fato atípico (...)”, pois:
“(...) No que tange ao Sd Matheus Clemente da Silva, a apreensão de uma “bituca” com
ínfimos 0,2 gramas de substância entorpecente, material que era “impossível fumar”,
evidencia a ausência de qualquer perigo concreto à ordem e à disciplina militar. A conduta,
portanto, é materialmente atípica.
Da mesma forma, em relação ao Sd Matheus Santiago Lima Oliveira, a substância foi
encontrada “por acaso” em seu armário e “não seria utilizada naquele momento”. Trata-se
de conduta igualmente irrelevante para fins penais, que não justifica a mobilização de toda a
estrutura da Justiça Militar.
A rejeição da denúncia por falta de justa causa não configura antecipação do mérito, mas sim
um filtro processual indispensável para evitar o constrangimento ilegal de submeter os
militares a uma ação penal por fatos que se revelam atípicos (...)”.
Além disso, a Defesa sustentou que:
“(...) a questão deve ser resolvida na esfera administrativa, que é a via adequada e
proporcional para a apuração e eventual sanção dos fatos. Insistir na persecução penal para
uma conduta disciplinar viola o princípio da intervenção mínima e banaliza a aplicação do
Direito Penal Militar (...)”.
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM proferiu Decisão em 1º de outubro de 2025 mantendo “(...) a Decisão recorrida (Evento
82) pelos seus próprios fundamentos (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pelo:
“(...) conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, reformando-se a
Decisão vergastada para que seja recebida a denúncia ofertada em desfavor dos Soldados
MATHEUS CLEMENTE DA SILVA e MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA, pela prática
do delito previsto no art. 290, § 4º, c/c art. 72, inciso I, do Código Penal Militar (...)” (Grifos
no original).
É o Relatório.
VOTO
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, de 4 de setembro de 2025, proferida nos autos do Auto de Prisão e Flagrante nº
7000119-33.2025.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex
MATHEUS CLEMENTE DA SILVA e do Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA
OLIVEIRA, incursionados no § 4º do artigo 290 do Código Penal Militar.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada,
a fim de que seja recebida a Denúncia, e para tanto argumentou que:
“(...) Em que pese o entendimento já exposto pelo douto magistrado, entende este Órgão
Ministerial que há justa causa para o exercício da ação penal pois há provas da materialidade
e da autoria do delito, além de os militares estarem escalados para o serviço no dia dos fatos.
A análise do mérito e a eventual aplicação do princípio da insignificância e da intervenção
mínima do Estado deverão ser feitas pelo Conselho Permanente de Justiça após a instrução
da ação penal (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Constata-se que, em relação ao Sd Ex MATHEUS CLEMENTE DA SILVA, o
Órgão Julgador de primeiro grau fundamentou a rejeição da Denúncia no sentido de que seria
“(...) impossível fumar a bituca, pois essa pesava 0,2 gramas, não há provas de que o
indiciado tenha usado substância entorpecente em área militar ou tido a intenção de
adentrar em lugar sujeito à administração militar portando substância proscrita (...)”, e que,
portanto, “(...) a conduta do soldado pode ser classificada como um indiferente penal, visto
não ter sequer oferecido risco à ordem e disciplina da OM (...)”.
Já em relação ao Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA, o Juízo de
primeira instância decidiu que a Denúncia deveria ser rejeitada, haja vista que “(...) a
substância encontrada no armário do militar foi achada por acaso, em virtude de sua
suposta “confissão”, e não seria utilizada naquele momento, tratando de uma conduta
também irrelevante para fins penais (...)”.
Como cediço, por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial,
cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de
autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais
aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução
criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios
esses de índole constitucional.
Ao compulsar detidamente a Peça Acusatória, é inegável que a atuação do
Ministério Público Militar, enquanto titular da ação penal militar, pautou-se no Princípio da
Obrigatoriedade descrito no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece
que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
As condutas supostamente perpetradas pelo Sd Ex MATHEUS CLEMENTE
DA SILVA e pelo Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA foram minuciosamente
descritas, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria
do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de
ilicitude.
Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) Para a Denúncia ser aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória
motivadora com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial. 2. Os
indícios de autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar a
dúvida, transmitindo um sentimento que indica a possível prática de um fato típico,
antijurídico e culpável. 3. A inicial foi apresentada com fortes evidências que conduzem à
obrigatoriedade da continuidade da persecução penal, prevalecendo nessa fase o princípio do
“in dubio pro societate”. 4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa,
bem como valorar provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a
apreciação por parte de seu juízo natural. Recurso provido. Decisão por unanimidade.”
(Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000792-41.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 03/02/2021).
Quanto à autoria, o Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA admitiu
a prática delitiva ao declarar na fase inquisitorial que:
“(...) Perguntado se confirma a utilização de entorpecente ilícito no serviço do palácio do
alvorada no dia 11 de maio de 2025, respondeu que sim (...) Perguntado se sabia ser ilegal a
posse do entorpecente respondeu que estava ciente. Perguntado qual foi a motivação para
levar a substancia licita, mesmo sabendo ser proibido respondeu que não teve motivação, “só
levou” (...)” (Grifos nossos).
Da mesma forma, o Sd Ex MATHEUS CLEMENTE DA SILVA confessou ter
feito uso do entorpecente em local sujeito à Administração Militar ao declarar na fase
inquisitorial que:
“(...) Perguntado se confirma a utilização de entorpecente ilícito no serviço do palácio do
alvorada no dia 11 de maio de 2025, respondeu que sim (...) Perguntado qual foi a motivação
para levar a substancia ilícita, mesmo sabendo ser proibido respondeu que problemas
pessoais em sua casa (...)” (Grifos nossos).
Conforme se extrai desses depoimentos, ambos os indiciados confessaram a
prática criminosa.
Nesse contexto, diversamente do que foi consignado na Decisão objurgada,
segundo a qual a confissão do “(...) Sd Matheus Clemente da Silva (...)” não teria sido
suficiente “(...) para incriminá-lo, pois esta deve ter compatibilidade e concordância com as
demais provas do processo (...) além de dever ser livre, espontânea e expressa (...)”, assim
como a confissão do “(...) Sd Matheus Santiago Lima Oliveira (...) quanto à sua assunção de
culpa, valem as mesmas considerações feitas anteriormente em relação ao Sd Clemente
(...)”, essas confissões sinalizam os necessários indícios de autoria da prática delitiva,
circunstâncias que, por si sós, conduzem à necessidade de recebimento da Peça Pórtico com
vistas à correta apuração dos fatos ali narrados.
Além disso, a comprovação da materialidade está estampada no Laudo Pericial
Preliminar nº 025/2025, de 11 de maio de 2025, elaborado por peritos criminais militares do
Grupo de Criminalística do Pelotão de Investigações Criminais do Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília e foi corroborada pelo Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº
1511/2025-INC/DITEC/PF, de 10 de julho de 2025, subscrito por Perito Criminal Federal, de
cujos teores se extrai o seguinte, respectivamente:
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Laudo Pericial Preliminar nº 025/2025, de 11 de maio de 2025:
“(...) 1 HISTÓRICO
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, atendendo à solicitação
constante no DIEx nº 1773 — Sect/S1/SCmt, EB: 64670.003591/2025-23 de 11 de maio de
2025, por delegação ao Sr. ARTHUR RIBEIRO, 2º Ten, Chefe da Secretaria do 1º Regimento
de Cavalaria de Guardas (RCGd), foi solicitado a este Pelotão de Investigações Criminais a
realização de exame preliminar em substâncias vegetais encontradas com o Sr. MATHEUS
SANTIAGO LIMA OLIVEIRA, Sd EP, CPF 626.930.273-64 e com o Sr. MATHEUS
CLEMENTE DA SILVA, Sd EP, CPF 077.374.681-10, apreendidos conforme consta no DIEx e
no termo de apreensão abaixo, enviados aos peritos criminais militares.
(...)
2 DOS MATERIAIS
Foi encaminhado a estes Peritos 01 (um) documento de solicitação, 01 (um) termo de
apreensão e 02 (dois) envelopes pardos, com as inscrições manuscritas “SD Santiago Lima 1º
RCG” e “SD CLEMENTE RCG”, contendo em seu interior os seguintes materiais:
No envelope pardo com as inscrições “SD Clemente RCG” 01 (um) saco plástico, tipo
ziplock, contendo em seu interior 01 (uma) substância vegetal envolvida em um papel na
forma de cigarro, com sua extremidade queimada,
No envelope pardo com as inscrições “SD Santiago Lima 1º RCG” 01 (um) saco plástico, tipo
ziplock, contendo em seu interior 01 (uma) substância vegetal.
(...)
3 DOS EXAMES
Foi realizada a mensuração da massa bruta e líquida individualizada dos materiais e
substâncias, antes e depois dos exames, utilizando a balança da marca Tanita, modelo 1479,
obtendo a massa líquida da substância intitulada de item 01 de 0,8 g (zero vírgula oito
gramas) e do item 02 de 0,2 g (zero vírgula dois gramas), conforme imagens a seguir.
(...)
4 DOS RESULTADOS
Após os exames físicos e químicos preliminares realizados nas substâncias enviadas para
análise com o NARCOTEST 48 DUQUENOIS REAGENT: MARIJUANA-HASHISH-THC
TEST, estes apresentaram os seguintes resultados:
a) Item 01: POSITIVO, compatível, segundo a tabela colorimétrica, com MARIJUANA-
THC.
b) Item 02: POSITIVO, compatível, segundo a tabela colorimétrica, com MARIJUANA-
THC.
(...)
6 CONCLUSÃO
Tendo por bem esclarecido o assunto, os Peritos informam que parte das substâncias
questionadas cerca de 0,1 g (zero vírgula um grama) de cada substância foi consumida na
realização dos exames, sendo o conteúdo restante, com massa de aproximadamente 0,7 g (zero
vírgula sete gramas) do item 1 e de 0,1 g (zero vírgula um grama) do item 2 restituídos ao 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas, (RCGd), devidamente identificados e lacrados, as quais
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deverão ser encaminhadas ao Instituto Nacional de Criminalística (INC), do Departamento de
Polícia Federal (DPF) ou outro órgão institucional para a elaboração do Laudo Laboratorial
Definitivo (...) (Grifos nossos e no original); e
2) Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 1511/2025-INC/DITEC/PF,
de 10 de julho de 2025:
“(...) Em 10 de julho de 2025, designado pelo Diretor do INSTITUTO NACIONAL DE
CRIMINALISTICA da Policia Federal, o Perito Criminal Federal BRENO DE CARVALHO E
SILVA elaborou o presente Laudo de Pericia Criminal Federal, no interesse do protocolo EB
nº 64670.003803/2025-72, a fim de atender ao contido no Oficio nº 167- Sect/S1/SCmt, de
15/05/2025 (...)
(...) I- MATERIAL
O Perito recebeu os Materiais nº 1313 e 1314/2025-INC/DITEC/PF, acondicionados,
separadamente, em envelopes de segurança apresentando, respectivamente, as inscrições,
dentre outras, “Caso Nº 25/2025” e “Matheus Clemente da Silva”, e “Caso Nº 25/2025” e
“Matheus Santiago Lima Oliveira”. A Tabela 1 apresenta as características dos materiais.
(...)
Material
(envelope)
Subgrupo
Características
Quantidade recebida
1313/2025-INC/DITEC
01
Uma (01) porção de material
vegetal seco contida em tubo de
plástico
identificado
como
“ITEM 02”.
0,10 g
1314/2025-INC/DITEC
01
Uma (01) porção de material
vegetal seco contida em pote de
plástico
identificado
como
“ITEM 01”.
0,70 g
(...)
IV – CONCLUSÃO
(...) As características das amostras questionadas encontram-se descritas na seção I -
MATERIAL, sendo que, quanto à natureza, a análise realizada identificou o canabinoide
tetrahidrocannabinol (THC), componente químico característico da espécie Cannabis sativa
(maconha) (...)” (Grifos nossos e no original).
Mais para além, no que se refere à quantidade de substância entorpecente
encontrada em poder dos agentes, em local sujeito à Administração Militar, nunca é demais
destacar o seguinte precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente
castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da
quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não
cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela
elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito
social das Forças Armadas (...)” (Grifos nossos) (Habeas Corpus nº 103.684/DF, Relator:
Ministro Carlos Ayres Britto, DJe: 12/04/2011).
Ademais, como cediço, o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é
de perigo abstrato, bastando para sua consumação que o agente, tal como no caso em apreço,
traga consigo a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de
restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço. Em delitos
dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão.
Vale dizer que é a partir da instrução processual que o Órgão ministerial deverá
desincumbir-se da demonstração cabal das condutas perpetradas pelos agentes, na esteira do
entendimento segundo o qual:
“(...) Sendo as condutas narradas na Peça Acusatória aparentemente delituosas, é mister
aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase processual o
princípio in dubio pro societate, permitindo-se ao Ministério Público Militar provar as
imputações contidas na Exordial.” (Recurso em Sentido Estrito nº
7000582-
58.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
21/11/2018).
Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu esta Corte Militar:
“(...) A denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso,
indicando o infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além de apresentar as razões de
convicção da autoria, atendendo aos requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar. Ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios de
cocaína encontrados no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na posse do
indiciado, não se aplica o princípio da insignificância, considerando o risco à hierarquia e à
disciplina, pilares das Forças Armadas, e o potencial comprometimento da segurança da
comunidade militar e da sociedade. Provido o recurso ministerial para reformar a decisão
vergastada e receber a denúncia ofertada, com a baixa dos autos à instância inicial para o
regular processamento do feito. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos) (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000713-23.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, DJe: 02/04/2025).
Por tais motivos, torna-se imperioso o recebimento da Denúncia com vistas a
permitir que o Ministério Público Militar exerça o seu mister constitucional, merecendo
reparo, portanto, a Decisão hostilizada.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Como se sabe, para fundamentar a denúncia, o art. 30 do Código de Processo Penal
Militar exige tão somente prova do fato delituoso e indícios de autoria. Na hipótese vertente,
conforme visto, há provas suficientes nos autos do ilícito penal praticado pelos Soldados
Matheus Clemente da Silva e Matheus Santiago Lima Oliveira, haja vista terem guardado
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar.
É cedido, na doutrina e na jurisprudência, que é vedado ao magistrado, no exercício do juízo
de prelibação, incursionar no mérito da demanda, uma vez que se trata de matéria que requer
melhor análise das provas, no curso do processo penal a ser instaurado, mormente no
processo penal militar, cujo órgão competente para julgamento, no caso questão, é o
colegiado do Conselho Permanente de justiça.
Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência dessa eg. Corte castrense, conforme se verifica dos
seguintes precedentes, verbis:
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
No caso em apreço, ao rejeitar a denúncia, por entender que as condutas dos acusados são
irrelevantes sob o prisma penal e que não havia justa causa para a ação penal, a autoridade
judiciária acabou por apreciar o próprio mérito da pretensão estatal, agindo no lugar do
órgão jurisdicional competente.
Saliente-se que as hipóteses de rejeição da denúncia estão expressas na legislação processual
penal Castrense (art. 78, CPPM). No tocante à alínea “a” do mencionado dispositivo, cabe ao
Juiz Federal da Justiça Militar verificar, monocraticamente, apenas se estão presentes os
pressupostos formais de admissibilidade estabelecidos pelo art. 77, e, caso ausente algum,
incumbe-lhe determinar ao dominus litis o preenchimento do requisito faltante (art. 78, § 1°,
do CPPM).
No caso dos autos, observa-se que a denúncia ofertada pelo Órgão ministerial contém todos
os elementos e circunstâncias elencados no artigo 77 do CPPM, e que as provas suficientes
para a deflagração da “persecutio criminis” foram bem delineadas pela Representante do
MPM em suas razões recursais.
Portanto, estando presentes os requisitos legais estampados nos artigos 30 e 77 do CPPM –
como é o caso dos autos -, impõe-se a deflagração da persecutio criminis, em observância aos
princípios da obrigatoriedade da ação penal e do in dubio pro societate (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso ministerial
para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, de 4 de setembro de 2025, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
7000119-33.2025.7.11.0011, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex MATHEUS
CLEMENTE DA SILVA e do Sd Ex MATHEUS SANTIAGO LIMA OLIVEIRA,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379710v2 e do código CRC 0d9a9122.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/12/2025, às 18:19:39
7000684-36.2025.7.00.0000
40001379710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR